Tribunal: CARF
Processo: 10140.722484/2014-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO HENRIQUE SALES PARADA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2026-01-15

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10140.722484/2014-12
ACÓRDÃO
2401-012.430 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
3 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
S.G.O AGRIBUSINESS LTDA - ME
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2012
CONTRIBUIÇÕES AO SENAR. SUB-ROGAÇÃO. POSSIBILIDADE APENAS A
PARTIR DA VIGÊNCIA DA LEI No 13.606/2018. PARECER PGFN SEI
19443/2021/ME. LISTA DE DISPENSA DE CONTESTAÇÃO E RECURSOS DA
PGFN.
Conforme reiteradas decisões do STJ, apesar de o art. 11, §5o, “a”, do
Decreto no 566, de 1992, prever a obrigação de retenção do SENAR pelo
adquirente da produção rural, o dispositivo não encontrava amparo legal,
violando as disposições do art. 121, parágrafo único, II, e art. 128 do CTN,
obstáculo que só foi superado a partir da Lei no 13.606, de 2018.
MULTA. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. ESCRITURAÇÃO
DIGITAL. SPED. CNPJ BAIXADO PELA RFB. INEXISTÊNCIA DE FATO.
A extinção de sociedade é o término da sua existência; é o perecimento da
organização, ditada pela desvinculação dos elementos humanos e
materiais que dela faziam parte. Dessa despersonalização do ente jurídico
decorre a baixa dos respectivos registros, inscrições e matrículas, incluindo-
se o CNPJ.
A ECD será transmitida anualmente ao SPED até o último dia útil do mês de
junho do ano seguinte ao ano-calendário a que se refira a escrituração. Nos
casos de extinção, a ECD deverá ser entregue pelas pessoas jurídicas
extintas até o último dia útil do mês subsequente ao do evento.
O sujeito passivo que deixar de cumprir as obrigações acessórias exigidas
será intimado para cumpri-las ou para prestar esclarecimentos relativos a
elas nos prazos estipulados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil e
sujeitar-se-á a multa por não cumprimento.
Fl. 623
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.430 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10140.722484/2014-12
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para: a) cancelar o lançamento efetuado no AI Debcad 51.055.954-9;
e b) reduzir o valor da multa lançada no AI Debcad 51.055.955-7 para R$7.500,00.
Sala de Sessões, em 3 de dezembro de 2025.

Assinado Digitalmente
Marcio Henrique Sales Parada – Relator

Assinado Digitalmente
Miriam Denise Xavier – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Elisa Santos Coelho Sarto, Jose
Luis Hentsch Benjamin Pinheiro, Leonardo Nunez Campos, Marcio Henrique Sales Parada,
Wilderson Botto (substituto integral) e Miriam Denise Xavier (Presidente).

RELATÓRIO
Trata o presente processo de Autos de Infração relativos a:
a) contribuições devidas à Seguridade Social correspondentes às rubricas
destinadas ao Serviço Nacional de Aprendizagem Rural — SENAR (0,2%) sobre
produto rural, no valor de R$ 310.453,61, acrescido de juros de mora e multa
proporcional de 150%, para os períodos de apuração de 01/2011 a 12/2012, e
b) multa por não atender à intimação para apresentar escrituração digital
(ambiente SPED), ano-calendário de 2012, nos prazos estipulados pela
autoridade fiscal, no valor de R$ 8.500,00.
Diz a Auditora Fiscal que o lançamento se refere às contribuições do produtor rural
pessoa física, incidentes sobre o valor da receita bruta proveniente da comercialização da
produção rural, nos termos do art. 3° da Lei 10.256/2001 (que altera o art. 6o da Lei n° 9.528, de
10 de dezembro de 1997) e suas alterações posteriores. Entendeu que a pessoa jurídica
adquirente fica sub-rogada da obrigação do recolhimento destas contribuições, face o que dispõe
o art. 30, inciso IV, da citada Lei.
Fl. 624
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.430 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10140.722484/2014-12
3
Complementa que as bases de cálculo lançadas foram apuradas nas Notas Fiscais de
Entrada (Notas Fiscais eletrônicas) e contabilidade (SPED contábil Anos-Calendário 2011 e 2012, a
partir de arquivos contábeis entregues, pelo contribuinte, via pen-drive, apesar de estar obrigado
ao SPED (fl. 22):
"Levantamento RU" - Neste levantamento foram lançados como base de cálculo
os valores mensais de aquisição de produção rural de pessoa física comercializado
no mercado interno apurados nas Notas Fiscais de Entrada (NF-e -notas fiscais
eletrônicas) e contabilidade (SPED contábil AC 2011 e AC 2012 arquivos contábeis
entregue pelo contribuinte, via pen-drive, apesar de obrigado ao SPED). Os
valores estão relacionados no Anexo I. Período 01/2011 a 12/2012. Valores sem
comprovação de retenção do produtor rural.
No Relatório Fiscal que consta das folhas 21 e seguintes, narra a Autoridade Fiscal
autuante que:
Tais contribuições não foram declarados em GFIP's -Guias de Recolhimento do
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social.
A multa de ofício aplicada foi a qualificada em 150% (cento e cinqüenta) pois os
sócios que compõem formalmente a pessoa jurídica são interpostas pessoas,
condição esta que modifica dolosamente as características dos fatos geradores
dos tributos decorrentes de suas atividades econômicas, vez que se apresentam
ficticiamente no pólo passivo da obrigação tributária, ocultando terceiros
responsáveis efetivamente pela ocorrência dos fatos geradores de tributos. Vide
Relatório Geral anexado ao processo (comprot) 10140.722483/2014-60.
Não houve imputação de responsabilidade solidária.

A contribuinte apresentou impugnações separadas, para cada uma das infrações
acima descritas.

Em relação à contribuição para o SENAR, a impugnação está nas folhas 480 e
seguintes onde defende, em suma, que;
a) A contribuição para o serviço nacional de aprendizagem rural — SENAR se trata
de tributo da espécie contribuição de interesse de categoria profissional ou
econômica;
b) Os sujeitos passivos das referidas contribuições são apenas aqueles indivíduos
que explorem atividade econômica no setor rural — seja como pessoas
jurídicas, entidades equiparadas ou produtores rurais pessoas físicas;
c) Por conseguinte, existe a impossibilidade de emprego das previsões da Lei n.
8.212/91, que versa sobre contribuições previdenciárias (destinadas ao custeio
da seguridade social), para disciplinar a responsabilidade tributária em questão;
d) a impugnante, por não ser produtora rural pessoa física, foi considerada pela
autoridade fiscal como responsável tributário pela obrigação de retenção e
Fl. 625
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.430 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10140.722484/2014-12
4
recolhimento da contribuição ao SENAR, com fulcro no art. 30, inciso IV, da Lei
n. 8.212/91;
e) é juridicamente inválido valer-se das disposições legais que regulam a
responsabilidade tributária das contribuições sociais para suprir a ausência de
expressa previsão legal que estabeleça a responsabilidade em matéria de
contribuições ao SENAR, que detém natureza de contribuição de interesse de
categoria econômica.
f) caso não acolhida sua tese, diz que sempre prestou ao Fisco todas as
informações sobre sua movimentação por meio da EFD — Escrituração Fiscal
Digital, além da emissão de todas as notas fiscais eletrônicas (entradas e saídas).
Isso é incontroverso nos autos, visto que a própria autoridade autuante
expressamente consignou tal informação no relatório fiscal;
g) não se vislumbra no caso a caracterização das condutas (sonegação e fraude)
que possam levar à aplicação da multa qualificada.
Em relação à multa por descumprimento de obrigação acessória, a impugnação está
nas folhas 517 e seguintes, onde defende, em síntese, que não se negou a transmitir a ECD para o
ambiente do SPED. Ao contrário disto, dentro no prazo legal, intentou enviá-la. Porém não
conseguiu efetuar a transmissão da escrituração fiscal digital, porque seu CNPJ fora baixado de
ofício pela Receita Federal do Brasil, em 12/06/20131. Sem ele, o sistema não autentica a
transmissão, impedindo-a.

A 14a Turma da DRJ/SPO analisou essas impugnações no Acordão que está nas
folhas 556 e seguintes, estabelecendo que:
a) Em decorrência dos artigos 2o e 3o da Lei no 11.457/2007 são legítimas as
contribuições destinadas a Outras Entidades - Terceiros, inclusive as destinadas
à Entidade SENAR, em consonância com legislação específica.
b) A empresa adquirente fica sub-rogada na obrigação de recolher as contribuições
do produtor rural pessoa física, decorrentes da comercialização da produção
rural, inclusive as destinadas à Entidade SENAR, em consonância com legislação
específica.
c) A contribuição destinada ao SENAR atendeu as disposições legais previstas nos
art. 2o e 3o da Lei no 11.457/2007 c/c o art. 30, IV da Lei 8.212/91, não se
aplicando ao caso as decisões do STF (RE 363.852 - MG e do RE 596.177 - RS).
d) Conforme o conjunto probatório carreado aos autos pela Fiscalização (PT
10140.722483/2014-60), verifica-se que o contribuinte procedeu de forma
consciente à omissão de fatos geradores na GFIP, caracterizando-se a sonegação
tipificada no art. 71, I, da lei no 4.502/64, pois veio a retardar o conhecimento
Fl. 626
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.430 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10140.722484/2014-12
5
por parte do Fisco da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária
principal. Assim, correta a aplicação da multa de 150%.
e) a empresa deixou de transmitir a sua ECD (ano 2012), no prazo estabelecido no
art. 5o da IN 787/07, e mesmo com a baixa do seu CNPJ, poderia ter feito a
referida transmissão nos moldes do § 1o no art. 5o da IN 787/07. A Fiscalização,
constatando a inexistência de transmissão da escrituração contábil digital pela
Impugnante, emitiu o Termo de Intimação Fiscal 01 e o Termo de Intimação
Fiscal e Constatação 03 (fls. 201 e 422), para que a empresa realizasse a citada
transmissão.
f) procedeu corretamente a Fiscalização ao aplicar a multa no valor total de R$
8.500,00.

Assim, concluiu o Julgador recorrido pela improcedência das impugnações,
mantendo os autos de infração.

Cientificado dessa decisão pessoalmente em 17/02/2016 (registro na folha 582), o
contribuinte apresentou dois recursos voluntários em 18/03/2016 (folhas 585 e 602).

No primeiro recurso trata da questão da contribuição para o SENAR, em resumo
expondo as seguintes razões:
a) a responsabilidade por sub-rogação das empresas adquirentes refere-se às obrigações
do produtor rural quanto ao previsto no Art. 25, que versa sobre a contribuição de
empregador rural pessoa física, conhecida como FUNRURAL.
b) o Art. 30, IV previu clara e expressamente que a sub-rogação das empresas adquirentes
quanto às obrigações dos produtores rurais, ocorrem apenas e tão somente quanto à
previsão do Art. 25, nunca quanto às do Art. 6° da Lei n. 9.528/97, como é o caso da
contribuição ao SENAR.
c) não há que se confundir a alusão que o Art. 6° da Lei n. 9.528/97 faz aos conceitos
legais de "contribuinte individual" (Art. 12, V, "a") e de "segurado especial" (Art. 12, VI)
para estabelecer quais são os contribuintes (e não os responsáveis) da contribuição ao
SENAR com a atribuição que é feita pelo Art. 30, IV, da Lei n. 8.212/91 aos responsáveis
por sub-rogação no cumprimento da obrigação tributária de recolher a contribuição
social prevista no Art. 25.
d) o Art. 30, IV, da Lei n. 8.212/91 não é norma apta a reger a situação tratada nos autos,
porquanto dirige-se a regrar a atribuição de responsabilidade tributária por sub-
rogação quanto à contribuição ao FUNRURAL, prevista no Art. 25 da Lei n. 8.212/91 e
não a contribuição ao SENAR, estampada no Art. 6° da Lei n. 9.528/97.
e) há duas fortes razões para reformar a decisão no ponto em que manteve a aplicação da
multa qualificada: (i) atipicidade na conduta da recorrente quanto à sonegação e
fraude: inadimplência diferente de sonegação; (ii) impossibilidade de aplicação de
Fl. 627
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.430 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10140.722484/2014-12
6
multa por falta de pagamento ao responsável por sub-rogação: mero descumprimento
de dever instrumental.
PEDE que seja tornada improcedente a exigência fiscal.

No segundo recurso trata da multa por descumprimento de obrigação acessória
apresentando os seguintes argumentos:
a) a baixa na inscrição no CNPJ, seja ela a pedido ou de ofício, não significa a extinção da
pessoa jurídica. Logo, inaplicável ao caso o Art. 5°, § 1°, da IN RFB 787/2007, invocado
na decisão recorrida.
b) a recorrente foi intimada a efetuar a transmissão, oportunidade em que a informou da
situação e, via pen drive, entregou a escrituração fiscal para análise, conforme se vê do
item 3.2.2 do relatório fiscal que acompanha a autuação. Estes fatos são incontroversos
nos autos.
c) fica evidente que a recorrente não teve qualquer culpa no cometimento da infração.
Não fosse assim, ao menos seria o caso de interpretação mais benéfica em matéria de
infrações e sanções tributárias, citando o Art. 112, incisos 1 e II, do CTN.
d) não há (ou houve) qualquer prejuízo ao Fisco, visto que embora não transmitida a ECD
ao ambiente SPED, o arquivo contendo-a foi entregue, por ofício e formalmente, para a
autoridade fiscalizadora, quem pode, assim, verificá-lo e analisá-lo.

PEDE que seja tornada improcedente a exigência fiscal.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Marcio Henrique Sales Parada, Relator
Admissibilidade.
Os recursos apresentados são tempestivos e, atendidas as demais formalidades
legais, deles tomo conhecimento.
2. Mérito.
Não havendo preliminares a serem tratadas, passemos direto ao mérito.
2.1 Contribuições devidas ao SENAR, por sub-rogação.
Este Conselho já teve posicionamentos pretéritos entendendo que a atribuição de
responsabilidade tributária por sub-rogação a adquirente pessoa jurídica da produção rural de
empregadores rurais pessoas físicas e segurados especiais, no que diz respeito ao recolhimento da
contribuição ao SENAR, encontrava amparo legal, como se observa nos Acórdãos 9202-008.164;
9202.007.846; 2201-004.626 e 2301-005-267, dentre outros. Vejamos:
Fl. 628
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.430 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10140.722484/2014-12
7

Acórdão 9202-008.164, sessão de 24 de setembro de 2019
CONTRIBUIÇÕES AO SENAR. SUB-ROGAÇÃO. VALIDADE.
A atribuição de responsabilidade tributária por sub-rogação a adquirente pessoa
jurídica da produção rural de empregadores rurais pessoas físicas e segurados
especiais, no que diz respeito ao recolhimento da contribuição ao SENAR,
encontra amparo no § 3o do art. 3o da Lei no 8.315/1991.
O Decreto no 790/1993 não criou obrigação tributária não prevista em lei, mas
prestou-se exclusivamente a regulamentar o § 3o do art. 3o da Lei no 8.315/1991
Acórdão 9202-007.846, sessão de 21 de maio de 2019
CONTRIBUIÇÃO AO SENAR. SUB-ROGAÇÃO.
Tratando-se de contribuição para outras entidades ou fundos que tem a mesma
base de incidência das contribuições previdenciárias, a sub-rogação da
contribuição ao SENAR na pessoa do adquirente de produtos de pessoas físicas
tem amparo no inciso IV do art. 30 da Lei n.° 8.212/1991 e demais normas de
regência.
Acórdão 2201-004.626, sessão de 07/08/2018
CONTRIBUIÇÃO PARA TERCEIROS (SENAR). AQUISIÇÃO DE PRODUÇÃO RURAL DE
PESSOA FÍSICA. SUB-ROGAÇÃO.
A arrecadação das contribuições para o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural
SENAR deve ser feita juntamente com as contribuições para a Previdência Social.

Acórdão 2301-005.267, sessão de 09/05/2018
PREVIDENCIÁRIO - CUSTEIO - AUTO DE INFRAÇÃO - AQUISIÇÃO DE PRODUTOR
RURAL PESSOA FÍSICA - SUBROGAÇÃO - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS
INCIDENTES SOBRE A RECEITA DA COMERCIALIZAÇÃO DE SUA PRODUÇÃO. LEI No
10.256/2001 - CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SENAR - INAPLICABILIDADE DO RE
363.852/MG DO STF.
Não houve, no âmbito do RE 363.852/MG, apreciação dos aspectos relacionados a
inconstitucionalidade do art. 30, IV da Lei no. 8.212, de 2001. O fato de constar no
resultado do julgamento “inconstitucionalidade do artigo 1o da Lei no 8.540/92,
que deu nova redação aos artigos 12, incisos V e VII, 25, incisos I e II, e 30, inciso
IV, da Lei no 8.212/91, com redação atualizada até a Lei no 9.528/97” não
respalda a interpretação extensiva de que fora declarada também a
inconstitucionalidade do art. 30, IV, uma vez considerada a ausência de
fundamentos jurídicos no próprio voto condutor. A Lei no. 10.256, de 2001,
conferiu legitimidade à cobrança de contribuições sobre a aquisição do produtor
rural pessoa física. Ainda, a sistemática de sub-rogação e recolhimento das
contribuições pela aquisição da produção rural de pessoas físicas encontra
respaldo também no inciso III do art. 30 da Lei no. 8.212, de 1991, permanecendo
Fl. 629
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.430 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10140.722484/2014-12
8
incólume ainda que se adotasse a argumentação de declaração de
inconstitucionalidade do art. 30, IV.
As contribuições destinadas ao SENAR não foram objeto de reconhecimento de
inconstitucionalidade no Recurso Extraordinário no. 363.852/MG, não existindo
questionamento acerca da legitimidade de sua cobrança.
CONTRIBUIÇÃO AO SENAR. SUBROGAÇÃO.
Tratando-se de contribuição para outras entidades ou fundos que tem a mesma
base de incidência das contribuições previdenciárias, a sub-rogação da
contribuição ao SENAR na pessoa do adquirente de produtos de pessoas físicas
tem amparo no art. 30, IV, e 94, parágrafo único, da Lei 8.212, de 1991,
combinado com o art. 6o da Lei 9.528, de 1997 e no Decreto 790, de 1993, art. 11,
§ 5o, a.

Porém, este colegiado, em decisão recente, assim se pronunciou:

Acórdão 2401-012.271, sessão de 14 de agosto de 2025
CONTRIBUIÇÕES AO SENAR. SUB-ROGAÇÃO. POSSIBILIDADE APENAS A PARTIR DA
VIGÊNCIA DA LEI No 13.606/2018. PARECER SEI 19443/2021/ME. LISTA DE
DISPENSA DE CONTESTAÇÃO E RECURSOS DA PGFN.
Conforme reiteradas decisões do STJ, apesar de o art. 11, §5o, “a”, do Decreto no
566, de 1992, prever a obrigação de retenção do SENAR pelo adquirente da
produção rural, o dispositivo não encontrava amparo legal, violando as
disposições do art. 121, parágrafo único, II, e art. 128 do CTN, obstáculo que foi
superado a partir da Lei no 13.606, de 2018.

No Voto condutor do Acórdão acima citado, que analisava embargos de declaração
opostos pelo contribuinte, explicou o i. Relator que:
Nesse contexto, limitando-se o voto a considerar que, uma vez afastada a
argumentação em relação às contribuições previdenciárias, não prospera o
argumento do contribuinte de as contribuições destinadas ao SENAR enquanto
contribuições reflexas e acessórias terem de seguir a mesma sorte do principal,
constata-se a omissão de não apreciar as alegações sob o enfoque do regramento
aplicável à contribuição para o SENAR, omissão que para ser sanada demanda
perquirição sobre o cabimento ou não da aplicação do Parecer PGFN SEI No
19443/2021/ME ao caso concreto.
Ao eliminarmos a lacuna em tela, impõe-se a constatação da impossibilidade de
utilização do art. 30, IV, da Lei 8.212, de 1991, cuja redação original foi alterada
pela Lei n° 8.540, de 1992 e posteriormente pela Lei n° 9.528, de 1997, e do art.
3°, §3°, da Lei n° 8.315, de 1991, como fundamento para a substituição tributária
em relação à contribuição para o SENAR atinente às competências 08/2013 a
12/2015, anteriores à vigência da Lei n° 13.606, de 9 de janeiro de 2018 (Parecer
PGFN SEI No 19443/2021/ME). (sublinhei)
Fl. 630
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.430 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10140.722484/2014-12
9
O entendimento em questão já foi adotado de forma unânime pelo colegiado nos
Acórdãos de Recurso Voluntário n° 2401-011.997, n° 2401-012.028 e n° 2401-
012.029, todos de 1° de outubro de 2024.
Lembrando que aqui são analisadas contribuições relativas aos períodos 01/2011 a
12/2012, portanto anteriores à Lei no 13.606, de 2018, entendo que se aplicam perfeitamente ao
caso as disposições citadas.

Assim, deve-se excluir do lançamento as contribuições para o SENAR, incidentes
sobre a aquisição de produção rural de pessoas físicas (exigidas por sub-rogação), antes da
vigência da Lei no 13.606, de 2018, que incluiu o parágrafo único ao art. 6o da Lei no 9.528, de
1997.

Por consequência, não há que se tratar da multa de ofício proporcional (150%)
aplicada sobre essa exigência.

2.2 Multa por descumprimento de obrigação acessória.

Narra a autoridade fiscal (fl. 23) que o sujeito passivo não atendeu à intimação da
Receita Federal do Brasil para apresentar escrituração digital (para o ambiente SPED) ou para
prestar esclarecimentos, ano-calendário 2012, nos prazos estipulados.

A base legal citada no Auto de Infração é Art. 16 da Lei n. 9.779/99 e Art. 57, inciso
II da Medida Provisória n. 2.158-35, de 24/08/2001, com a alteração dada pela Lei 12.873, de
24/10/2013, que também está no Relatório Fiscal na folha 23. Vejamos a MP 2.158-35, de 2001:
Art. 57. O sujeito passivo que deixar de cumprir as obrigações acessórias exigidas
nos termos do art. 16 da Lei no 9.779, de 19 de janeiro de 1999, ou que as cumprir
com incorreções ou omissões será intimado para cumpri-las ou para prestar
esclarecimentos relativos a elas nos prazos estipulados pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil e sujeitar-se-á às seguintes multas: (Redação dada pela Lei no
12.873, de 2013)
...
II - por não cumprimento à intimação da Secretaria da Receita Federal do Brasil
para cumprir obrigação acessória ou para prestar esclarecimentos nos prazos
estipulados pela autoridade fiscal: R$ 500,00 (quinhentos reais) por mês-
calendário;

Na folha 546 consta uma Certidão de Baixa de Inscrição no CNPJ, com a data da
baixa em 12/06/2013. Assim, na data em que deveria transmitir a ECD, o CNPJ estava baixado,

Na data em que deveria cumprir a obrigação (30/06/2013) a empresa já estava com
o CNPJ baixado desde 12/06/2013, com motivo da baixa “inexistência de fato”. A autoridade
autuante aplicou o disposto no art. 5° da Instrução Normativa n° 787, de 19/11/2007, para dizer
que a Escrituração Contábil Digital - ECD deverá ser transmitida anualmente ao SPED até o último
dia útil do mês de junho do ano seguinte ao ano-calendário a que se refira a escrituração. Diz a IN
RFB 787/2007, artigo 5o:
Fl. 631
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.430 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10140.722484/2014-12
10
Art. 5o A ECD será transmitida anualmente ao Sped até o último dia útil do mês de
junho do ano seguinte ao ano-calendário a que se refira a escrituração.
§ 1o Nos casos de extinção, cisão parcial, cisão total, fusão ou incorporação, a ECD
deverá ser entregue pelas pessoas jurídicas extintas, cindidas, fusionadas,
incorporadas e incorporadoras até o último dia útil do mês subseqüente ao do
evento.
No termo de início da ação fiscal, datado de 18/02/2014 (folha 165), a auditora
fiscal já registrara o pedido para que fosse apresentado “Recibo de Entrega do Livro Digital já que
a empresa é obrigada ao SPED contábil por ser Lucro Real AC 2012”. Houve tentativas infrutíferas
de ciência, sendo que o contribuinte só foi cientificado dessa exigência em 09/04/2014 (folha
176).
O contribuinte respondeu a esse termo em 29/04/2014 (folha 179) e dentre outras
justificativas, disse que:
Por outro lado, não foi possível apresentar o Recibo de Entrega do Livro Digital
referente ao ano de 2012 pois, na data em que deveria ter sido entregue o Livro
Digital, o cadastro da empresa junto ao CNPJ estava cancelado, como comprova o
Comprovante de Inscrição e Situação Cadastral anexo. Em razão disto, seguem às
presentes justificativas, um dispositivo de armazenamento (pen-drive) com as
informações em arquivo PDF. (destaquei)
O mesmo pedido de entrega do Livro Digital que deveria ser transmitido pelo SPED
foi repetido no Termo de Intimação Fiscal no 001 (fl. 201), no Termo de Intimação Fiscal no 002 (fl.
245) e no Termo de Intimação Fiscal no 003 (fl. 422), todos respondidos pelo contribuinte.
Especificamente em relação a esse último termo, na resposta consta (folha 463/466):
Pediu-se, novamente, a apresentação do recibo de entrega do livro digital, visto
que a contribuinte era obrigada ao SPED Contábil por ser lucro real no ano
calendário 2012. Ocorre, como já afirmado nas justificativas anteriores, que a SGO
não pôde entregar o eletronicamente o arquivo do SPED Contábil, visto que no
período de fazê-lo ela encontrava-se com o CNPJ baixado, ato que fora realizado
pela própria Receita Federal.
1.2. Assim, em 05/08/2014, o arquivo respectivo contendo a escritura contábil
digital foi entregue, em um pendrive, diretamente a esta autoridade fiscal, como
dá conta o documento anexo (doc. 01). (destaquei)
A partir daí, a fiscalização procedeu às apurações que lhe competiam e o
lançamento foi feito em 12/11/2014 (fl. 4).
O recurso se baseia em fazer diferenciação entre “baixa de CNPJ” e “extinção da
pessoa jurídica”, conclui que “a baixa na inscrição no CNPJ, seja ela a pedido ou de ofício,
absolutamente não significa a extinção da pessoa jurídica” (fl. 607), para defender que o § 1o do
artigo 5o da IN 787/2007 não seria aplicável ao caso.
Fl. 632
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.430 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10140.722484/2014-12
11
O Parecer Normativo CST no 191, de 28/05/1972 trata de distinguir os institutos da
liquidação e da extinção. Em seu item 6, temos que:
6. Já a extinção de empresa individual ou de sociedade mercantil é o término da
sua existência; é o perecimento da organização, ditada pela desvinculação dos
elementos humanos e materiais que dela faziam parte. Dessa despersonalização
do ente jurídico decorre a baixa dos respectivos registros, inscrições e matrículas
nos órgãos competentes. (destaquei)
Ou seja, a baixa nos respectivos registros, incluída aí a baixa do CNPJ, vem depois da
extinção, como uma decorrência. Quando se fez a baixa por motivo “inexistência de fato” (por
exemplo empresa que nunca operou ou deixou de operar sem formalizar extinção ou operava por
intermédio de interpostas pessoas, de forma irregular) já se considerou a despersonalização da
empresa e sua extinção.
O recurso cita o artigo 1.033 do Código Civil para dizer que a extinção de uma
pessoa jurídica de direito privado ocorre por meio de dissolução. Mas vejamos o dispositivo:
Art. 1.033. Dissolve-se a sociedade quando ocorrer:
I - o vencimento do prazo de duração, salvo se, vencido este e sem oposição de
sócio, não entrar a sociedade em liquidação, caso em que se prorrogará por
tempo indeterminado;
II - o consenso unânime dos sócios;
III - a deliberação dos sócios, por maioria absoluta, na sociedade de prazo
indeterminado;
IV - (Revogado pela Lei no 14.195, de 2021)
V - a extinção, na forma da lei, de autorização para funcionar.
O inciso V, acima, quando fala de autorização, refere-se a uma decisão judicial ou
administrativa, sendo que foi o que ocorreu no caso, por decisão da Receita Federal, quando
procedeu à baixa do CNPJ.
O recorrente demonstra ciência dessa decisão administrativa quando diz que (fl.
608):
Com efeito, a baixa da inscrição da recorrente no CNPJ foi efetuada de ofício pela
Receita Federal para inviabilizar a continuidade do negócio da recorrente, visto
que, sendo tudo eletrônico atualmente, sem a inscrição não é possível nem
mesmo emitir notas fiscais.
Não estão aqui em discussão os motivos que levaram a Receita Federal a proceder a
extinção da pessoa jurídica, mas apenas o fato de que foi extinta por decisão administrativa.
O artigo 206 da Lei no 6.404, de 1976, também prevê a dissolução da companhia
pela “extinção” da autorização para funcionar e por decisão da autoridade administrativa
competente:
Fl. 633
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.430 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10140.722484/2014-12
12
Art. 206. Dissolve-se a companhia:
I - de pleno direito:
a) ...
e) pela extinção, na forma da lei, da autorização para funcionar.
II - por decisão judicial:
a) ...
III - por decisão de autoridade administrativa competente, nos casos e na forma
previstos em lei especial.
O fato de o recorrente ter entregue os arquivos via pen drive após ser intimado pela
fiscalização não o isenta do cumprimento da obrigação acessória, que deveria ter sido observada
meses antes. Em nenhum momento apresentou nos autos uma informação de erro demonstrando
a tentativa de entrega dos arquivos via SPED, apenas alegou que ao ser intimado, não conseguiu
transmitir.

Estava, pelo que se observa, em mora com sua obrigação.
Porém, como diz o trecho da MP 2.158-35, de 2001 acima sublinhado, o sujeito
passivo que deixar de cumprir as obrigações acessórias ou que as cumprir com incorreções ou
omissões será intimado para cumpri-las ou para prestar esclarecimentos relativos a elas. E no
caso o sujeito passivo prestou as informações, como se observa em sua resposta ao Termo de
Intimação n. 003 (fl. 463):
Pediu-se, novamente, a apresentação do recibo de entrega do livro digital, visto
que a contribuinte era obrigada ao SPED Contábil por ser lucro real no ano
calendário 2012. Ocorre, como já afirmado nas justificativas anteriores, que a SGO
não pôde entregar eletronicamente o arquivo do SPED Contábil, visto que no
período de fazê-lo ela encontrava-se com o CNPJ baixado, ato que fora realizado
pela própria Receita Federal.
1.2. Assim, em 05/08/2014, o arquivo respectivo contendo a escritura contábil
digital foi entregue, em um pendrive, diretamente a esta autoridade fiscal, como
dá conta o documento anexo.
Ao que consta do procedimento fiscal, com essas informações a autoridade fiscal
pode realizar as apurações das contribuições e efetuar os lançamentos (fl. 22/3):
Neste levantamento foram lançados como base de cálculo os valores mensais de
aquisição de produção rural de pessoa física comercializado no mercado interno
apurados nas Notas Fiscais de Entrada (NF-e -notas fiscais eletrônicas) e
contabilidade (SPED contábil AC 2011 e AC 2012 arquivos contábeis entregue
pelo contribuinte, via pen-drive, apesar de obrigado ao SPED). Os valores estão
relacionados no Anexo I. Período 01/2011 a 12/2012. Valores sem comprovação
de retenção do produtor rural. (destaquei)
Fl. 634
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.430 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10140.722484/2014-12
13
(...)
O contribuinte foi intimado em 23/06/2014 através do Termo de Intimação Fiscal
a proceder à transmissão da contabilidade do ano-calendário 2012 para o
ambiente SPED.
Entretanto, não houve o cumprimento desta obrigação acessória até o presente
momento. A empresa alegou que por causa de a Receita Federal do Brasil — RFB
que baixou, de ofício, o CNPJ da empresa e por conseqüência a empresa não
conseguiu autenticar a contabilidade no ambiente SPED. Foi entregue, via pen-
drive, a contabilidade para análise.
Considerando que o contribuinte apresentara justificativa que não foi tratada pela
fiscalização, por exemplo com orientações de como transmitir os arquivos ou pedido de entrega
da mensagem de erro para a transmissão tampouco foi rebatida a alegação de impossibilidade de
transmissão pela Autoridade lançadora no relatório fiscal, entendo que a multa é aplicável mas
pelo período entre a data que deveria ser cumprida a obrigação e a data em que o contribuinte
apresentou as justificativas, e não até a data em que a ação fiscal foi encerrada.

Devendo cumprir a obrigação em 30/06/2013, o contribuinte apresentou os
arquivos via “pen-drive” em 05/08/2014.

Verifica-se na jurisprudência deste Conselho, à guisa de exemplos:
Acórdão 2202-011.074, sessão de 06 de novembro de 2024
APRESENTAÇÃO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL. OBRIGATORIEDADE. AIOA - CFL 25.
Constitui infração à lei a empresa não atender intimação da RFB para apresentar a
escrituração digital ou prestar esclarecimentos, nos prazos estipulados.
Acordão 3202-002.472, sessão de 23 de junho de 2025
MULTAS. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. ARQUIVOS DA EFD-
CONTRIBUIÇÕES. A apresentação da EFD-Contribuições com incorreções ou
omissões, acarretará aplicação, ao infrator, das multas previstas no art. 57 da
Medida Provisória no 2.158-35, de 24 de agosto de 2001.
Acórdão 1402-005.069, sessão de 15 de outubro de 2020
OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. MULTA POR ATRASO NA TRANSMISSÃO DA
ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL. ECD. Nos termos do art. 57, I, “b” da lei
12.873/2013, a apresentação extemporânea da Escrituração Contábil Digital via
SPED - Sistema Público de Escrituração Digital, enseja a aplicação de multa.

Assim, deve ser alterada a tabela que consta da folha 23 para:
Ano
calendário
Data
limite
para
transmissão da ECD
Quantidade
de
meses-calendário
MULTA
2012
30/06/2013
14 até 08/14
7.500,00
Fl. 635
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.430 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10140.722484/2014-12
14

Conclusão

Pelo exposto, voto por conhecer dos recursos voluntários e, no mérito, dar parcial
provimento para cancelar a exigência do DEBCAD 51.055.954-9 e reduzir o valor em exigência no
DEBCAD 51.055.955-7 para R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais).

Assinado Digitalmente
Marcio Henrique Sales Parada

Fl. 636
DF CARF MF
Original